Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-28.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Vistos, etc...
Verifico que o presente feito fora julgado em 25.05.2021, conforme voto e acórdão juntados no Id. 88543452.
Certifique-se o trânsito em julgado.
Após, à origem para providências.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora